Tribunal: TJPA
Processo: 0002298-71.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002298-71.2014.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO EZEQUIEL SARAIVA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002298-71.2014.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANO EZEQUIEL SARAIVA DA CRUZ (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de reformar a dosimetria da pena imposta pela sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. Sustentou-se, em síntese, que a pena-base deveria ser fixada mais próxima ao mínimo legal, com neutralização da valoração negativa dos motivos do crime, bem como pleiteou-se a correta aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, e redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para negativar o vetor “motivos do crime” é idônea e suficiente para justificar a elevação da pena-base; (ii) estabelecer se a aplicação da atenuante da confissão espontânea admite redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base deve ser fixada com observância do art. 59 do CP, exigindo fundamentação concreta e individualizada para valoração negativa dos seus vetores, sendo inadmissível a invocação de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal, conforme a Súmula nº 17 do Tribunal de Justiça.

4.

A valoração negativa dos “motivos do crime” exige fundamentação concreta e desvinculada dos elementos típicos do delito, não sendo admissível o agravamento da pena com base em justificativas genéricas ou inerentes à descrição legal da conduta.

5.

A existência de antecedentes criminais com trânsito em julgado justifica a manutenção da valoração negativa do vetor correspondente, conforme documentação constante nos autos.

6.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mas, conforme a Súmula 231 do STJ e jurisprudência do STF (RE 597270 QO-R, Tema 158), não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

7.

Readequação da pena de multa satisfeita em razão da nova dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59 e art. 65, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17; STF, RE 597270 QO-R, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.12.2009 (Tema 158); STF, HC 124954, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ADRIANO EZEQUIEL SARAIVA DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (ID 6116792, fls. 03/05).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
em regime inicial aberto (ID 6116811 e 6116812).

A defesa postulou, tão somente, a reforma da dosimetria, sustentando redução da pena-base, com o afastamento negativo do vetor motivos do crime e a adequação da fração aplicada em razão dos antecedentes criminais. A redução da pena intermediária em 1/6, com estabelecimento no mínimo legal, em vista da atenuante reconhecida e por fim, revisão da pena de multa
(ID 6116814, fls. 06/07, 6116965 e 6116966, fl. 01).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestações de ID 6116966, fls. 03/07 e 6116967,
fl. 01
.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 6116967, fl. 10 a 6116969, fl. 01).

É o relatório.

À revisão. Processo apto a julgamento com sugestão de inclusão em pauta virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa aduziu reforma da dosimetria, pleiteando fixação da pena-base próxima ao mínimo legal, sustentando adequação da fração aplicada em relação aos antecedentes, bem como, motivos neutros, por circunstância inerente ao tipo penal. Na 2ª fase, demandou redução de 1/6, em razão da atenuante da confissão reconhecida e aplicada pelo sentenciante,
alegações que merecem provimento
. Vejamos.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6116811 e 6116812):

(...)

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

(...)

Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 50, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior com trânsito em julgado (negativa); (...)
Motivos do crime
não favorecem ao réu, eis que andar armado em plena via pública para matar ou morrer, merece que o Estado lhe repreenda penalmente (negativa); (...) Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia) a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra do supramencionado Caderno Repressivo, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 05 (cinco) dias-multa, fixando-as em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa em 15 (quinze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face de inexistência de outras circunstâncias atenuantes a verificar.

(...)

Considerando por fim a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a reprimenda penal privativa de liberdade
em 03 (três) anoso 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito aos
motivos

do crime
, pois a negativação foi baseada em fundamentação ínsita ao tipo penal do delito disposto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, descrevendo
“que andar armado em plena via pública para matar ou morrer, merecer que o Estado lhe repreenda penalmente”
, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial dos
motivos

do crime como neutra.

Já em relação aos
antecedentes criminais
, assevero correta a informação elencada em édito condenatório, portanto, constato haver nos autos (ID 6116809) fundamentação idônea a considerar desfavorável os antecedentes criminais
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, modifico a sanção estipulada, inclusive em relação a pena de multa,
em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
com a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo-a ao montante de
03 (três) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
fixada no valor mínimo unitário.

Na
segunda etapa do cálculo
, ausência de circunstância agravante, contudo, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Logo, estabeleço a pena no patamar mínimo legal do delito em apreço, no
quantum
de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva, assim como pena de multa, nos moldes definidos acima, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025